Tribunal: CARF
Processo: 11543.001711/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS.
Verificado que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte não foram integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de Renda, mantém-se o lançamento.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (PARCIAL) E DEDUÇÃO INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OFICIAL (PARCIAL).
Não comprovada a retenção do imposto pela fonte pagadora, no valor complementar informado na declaração de rendimentos, não tem direito o contribuinte à compensação do montante retido. A parcela comprovadamente retida já fora restabelecida pelo órgão julgador de origem.
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES, VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal – STF declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11543.001711/2008-46
ACÓRDÃO
2202-011.556 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CECÍLIO ALVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS.
Verificado que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte não
foram integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de
Renda, mantém-se o lançamento.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
(PARCIAL) E DEDUÇÃO INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
OFICIAL (PARCIAL).
Não comprovada a retenção do imposto pela fonte pagadora, no valor
complementar informado na declaração de rendimentos, não tem direito o
contribuinte à compensação do montante retido. A parcela
comprovadamente retida já fora restabelecida pelo órgão julgador de
origem.
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES,
VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO.
NECESSIDADE
DE
ADEQUAR
A
TRIBUTAÇÃO
AOS
PARÂMETROS
EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.556 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001711/2008-46
2
DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO
HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal – STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que
determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos
acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que
houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que
cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do
inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de
vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará
descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela
autoridade lançadora.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e dar-lhe parcial provimento para determinar o recálculo do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas
mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os
valores como se tivessem sido percebidos mês a mês, se desse procedimento resultar redução do
crédito tributário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Rafael de Aguiar Hirano
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.556 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001711/2008-46
3
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DF), de lavra do Auditor-Fiscal
Zênio Castanheira Júnior (Acórdão 03-58.701):

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 06/12), referente ao exercício 2006,
ano-calendário 2005, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil de Vitória-ES.
Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
Demonstrativo
do
Crédito
Tributário
Cód.
DARF
|
Valores
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (sujeito à multa de ofício): 2904 |
R$
3.302,99
Multa
de
Ofício
(passível
de
redução):
R$
2.477,24
Juros
de
Mora
(calculado
até
31/03/2008):
R$
760,67
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (sujeito à multa de mora): 0211 |
R$
2.501,90
Multa de Mora (não passível de redução): R$
500,38
Juros
de
Mora
(calculado
até
31/03/2008):
R$
576,18
Valor do Crédito Tributário Apurado: R$ 10.119,36
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação
Trabalhista. Da análise das informações constantes dos sistemas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, no valor
de R$ 30.502,43. Na apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de
Renda Retido na Fonte – IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Enquadramento legal nos autos.
Dedução Indevida de Previdência Oficial. Glosa do valor de R$ 25.086,04,
indevidamente deduzido a título de Contribuição à Previdência Oficial, por falta
de comprovação. As Contribuições não se referem ao processo trabalhista. Não
foi considerado o valor de R$ 2.838,55 (INSS do reclamante – conforme planilha
de cálculo de atualização monetária e juros de mora), por falta de comprovação.
Enquadramento legal nos autos.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF. Da análise
das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das informações
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.556 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001711/2008-46
4
constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se a
compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, no valor de
R$ 4.396,98. Foi glosado o valor por falta de comprovação. Contribuinte não
apresentou o DARF do recolhimento do IRRF. Enquadramento legal nos autos.
O contribuinte apresenta impugnação, acompanhada da documentação, na qual,
em síntese, expõe os motivos de fato e de direito que se seguem:
Teve ajuizado, no TRT da 17a Região, processo de Reclamação Trabalhista contra a
empresa Distribuidora Lunar Ltda. Em 30/09/2005, o Tribunal lavrou, em Ata de
Audiência o Termo de Conciliação, onde determinou uma série de providências,
as quais lista.
Afirma que a Reclamada não lhe enviou nenhum documento que pudesse
comprovar os pagamentos e as retenções ocorridos no exercício 2006.
Preparou sua Declaração de Imposto de Renda do ano 2006, colocando
proporcionalmente os valores recebidos nos devidos campos, conforme decisão
judicial acima.
A Receita Federal do Brasil o intimou a apresentar comprovação de recolhimento
do IRRF, pois não encontrou em seus registros nenhum recolhimento. Não teve
como atender, pois a Reclamada não anexou comprovantes no processo, o que foi
comunicado ao Auditor Fiscal.
A legislação da Receita Federal dispõe que toda pessoa jurídica que vier a fazer
pagamento a outro contribuinte, e nesse pagamento ocorrer alguma retenção de
Imposto de Renda, teria por obrigação de passar as informações à Receita Federal
do Brasil, através de DIRF, onde constariam as informações necessárias para o
bom andamento do processo.
A Reclamada também não cumpriu com a sua obrigação de recolher aos cofres
públicos os valores retidos, conforme determinado pelo Tribunal Regional do
Trabalho.
Ressalta que o art. 1o do Provimento 01/96 da Corregedoria Geral da Justiça do
Trabalho determina que “cabe unicamente ao empregador calcular, deduzir e
recolher ao Tesouro Nacional o Imposto de Renda relativo às importâncias pagas
aos reclamantes por força de liquidação de sentenças trabalhistas.”
Diante disso, o Auditor Fiscal desconsiderou sua DIRPF 2006, onde considerou
como indevida a dedução referente a pagamento efetuado a título de
Contribuição Previdenciária, por falta de comprovação (não solicitada ao
contribuinte) e considerou todo rendimento informado como isento e não
tributável como tributável. Com isso, passa a ser punido pelo não cumprimento
de obrigações de outro contribuinte.
Requer o cancelamento da Notificação de Lançamento, em decorrência da RFB ter
se baseado somente nas informações por ele passadas através de sua Declaração
de Renda.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.556 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001711/2008-46
5
Requer seja a Reclamada também intimada a prestar as informações que a
legislação a obriga a fazer.
O processo foi baixado em diligência (fls. 28-30), pois, na descrição das infrações,
havia explícita menção a documentos da Ação Trabalhista, os quais serviram de
base para a autuação e que não estavam presentes nos autos. Tais provas,
essenciais ao deslinde do litígio, haja vista a não concordância do impugnante
com o Lançamento, a menção a valores líquidos recebidos e rendimentos de
naturezas diversas (tributável, isenta e não-tributável), bem como terem servido
de fundamento para a autuação.
Em resposta à solicitação, foram juntados aos autos todos os documentos
apresentados pelo contribuinte à Fiscalização (fls. 36-109).

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
–
IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS.
Verificado que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte não foram
integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de Renda,
mantém-se o lançamento.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (PARCIAL) E
DEDUÇÃO INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OFICIAL (PARCIAL).
COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
Comprovada a retenção do imposto pela fonte pagadora, no valor informado na
declaração de rendimentos, tem direito o contribuinte à compensação do
montante retido, recaindo, exclusivamente, sobre a fonte pagadora a
responsabilidade pelo recolhimento do Imposto.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado do resultado do julgamento em 10/05/2004, uma segunda-feira (fls.
124), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 10/06/2004, uma quinta-feira
(fls. 126), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A consideração, pela autoridade fiscal, de omissão de receitas tributáveis no
exercício de 2006 contraria o conceito legal de renda tributável, na medida em
que os valores recebidos em decorrência de reclamatória trabalhista seriam, em
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.556 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001711/2008-46
6
sua quase totalidade, indenizatórios e, portanto, isentos, à exceção do 13o
salário. Assim, o lançamento de ofício ofende os critérios legais de incidência do
imposto de renda, pois desconsidera a natureza indenizatória das verbas
recebidas.
b) A glosa integral das deduções efetuadas a título de contribuições
previdenciárias viola a legalidade, porquanto parte dos valores glosados
corresponde a contribuições efetivamente recolhidas como contribuinte
individual/autônomo, devidamente comprovadas por guias de recolhimento
(GPS), e, por isso, dedutíveis nos termos da legislação vigente.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

“Dentro do exposto acima venho solicitar o cancelamento do lançamento do
Crédito Tributário lançado contra a minha pessoa através do Acórdão acima
citado.”.

É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

O litígio versa sobre as infrações de Omissão de Rendimentos, Dedução Indevida
de Contribuição à Previdência Oficial e Compensação Indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte – IRRF.
Neste ponto, cabe deixar em relevo que o presente processo foi baixado em
diligência (fls. 28-30), pois, na descrição das infrações, havia explícita menção a
documentos da ação trabalhista, os quais serviram de base para a autuação e não
estavam presentes nos autos. Tais provas são essenciais ao deslinde do litígio,
haja vista a não concordância do impugnante com o lançamento, a menção a
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.556 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001711/2008-46
7
valores líquidos recebidos e rendimentos de naturezas diversas (tributável, isenta
e não tributável).
Em resposta à solicitação, foram juntados aos autos todos os documentos
apresentados pelo contribuinte à fiscalização (fls. 36-109).
O contribuinte, ora impugnante, sustenta, em síntese, que não recebeu nenhum
documento da fonte pagadora para comprovar os pagamentos e retenções
ocorridos no exercício de 2006. Acrescenta que preparou sua Declaração do
Imposto de Renda – DIRPF 2006, colocando proporcionalmente, em função da
natureza dos rendimentos, os valores recebidos, conforme decisão judicial.
Sem razão, no entanto.
Cabe prelecionar ao impugnante que todas as informações que lançou em sua
DIRPF são de sua inteira responsabilidade e devem ser fundadas em
documentação hábil e idônea mantida em seu poder, a qual, a juízo da autoridade
fiscal, poderá ser exigida.
Em outras palavras, no caso da ação trabalhista movida no Poder Judiciário, o
impugnante pode comprovar perfeitamente todas as parcelas recebidas e
eventualmente retidas, uma vez que a decisão e a correspondente memória de
cálculo judicial contêm as informações necessárias, não sendo necessária
qualquer documentação extra por parte da reclamada (fls. 38-39).
No caso em concreto, na peça de defesa, bem como na documentação a esta
acostada (fls. 38-39), há confirmação explícita do recebimento de R$ 195.889,61
brutos, em 10 parcelas mensais de R$ 17.200,00, a começar de 15/10/2005. Da
observação do efetivo valor líquido recebido (R$ 177.200,00, em 10 parcelas
mensais), verifica-se que decorreu da subtração do INSS do reclamante e do
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF (R$ 2.838,55 e R$ 15.872,69,
respectivamente) da importância bruta calculada (R$ 195.889,61). Tudo isso
indicado claramente no Cálculo de Atualização Monetária e Juros de Mora
emitido pelo TRT da 17a Região.
Nos autos, à exceção da alegação genérica do impugnante, não há qualquer
elemento judicial probatório, datado da época em que foi prolatada a decisão
final no Poder Judiciário, indicativo de que os valores recebidos na causa
trabalhista são isentos ou não tributáveis, razão pela qual deveriam sim ter sido
levados à tributação na Declaração de Ajuste Anual, independentemente de a
reclamada encaminhar-lhe qualquer documentação.
Destaque-se que a Memória de Cálculo Judicial acostada (fl. 39), emitida em
01/10/2005, não indica parcelas isentas, a exemplo do FGTS, o qual está zerado,
demonstrando dissonância flagrante entre esse documento e aqueles elaborados
pelos advogados (fls. 78-85), onde há diversas parcelas, inclusive FGTS.
Acrescente-se ainda que esses documentos foram produzidos em data bastante
anterior à da Memória de Cálculo Judicial (13/11/2002, fl. 82).
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.556 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001711/2008-46
8
Outros documentos acostados, a exemplo das planilhas de folhas 62-65, não têm
a chancela judicial, não correspondem à data, às rubricas e aos valores da
Memória de Cálculo Judicial supracitada. A mesma inabilidade probatória ocorre
com outros juntados, emitidos pelo TRT, os quais dizem respeito também a
período anterior à decisão final, fato este que não autoriza a conclusão de que as
rubricas ali presentes compunham o valor total auferido na decisão final da causa
trabalhista em tela (fls. 86-95).
Cumpre deixar em relevo que, em regra, verbas salariais, inclusive juros e
correção monetária, sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte no
mês do efetivo recebimento e na Declaração de Ajuste Anual.
Decreto
no
3.000/1999
–
Rendimentos
Recebidos
Acumuladamente
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá
no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e
atualização
monetária
(Lei
no
7.713,
de
1988,
art.
12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos,
inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Em suma, na ausência de comprovação hábil e idônea, em que estejam de forma
explicitamente discriminadas as supostas rubricas indicativas de valores isentos
auferidos na causa trabalhista, tem-se como correta a apuração da infração de
Omissão de Rendimentos (R$ 30.502,43), uma vez que considerou o valor que o
impugnante havia recebido nos três meses do ano-calendário de 2005 (3/10 de R$
195.889,61 – fls. 38-39), subtraindo desse montante as importâncias pagas ao
advogado (R$ 5.315,00 x 3 – fls. 42-44) e o valor já declarado na DIRPF 2006 (R$
12.316,45 – fl. 20).
Assim, fica mantida integralmente a infração de Omissão de Rendimentos.
No tocante ao INSS declarado, não foi acatada, indevidamente, a parcela de R$
2.838,55, por falta de comprovação, bem como a parte restante declarada, esta
corretamente glosada, porque não se referia ao processo trabalhista.
De fato, observa-se que o montante declarado de R$ 25.086,04 não guarda
qualquer consonância com o valor total do INSS informado na Memória de Cálculo
Judicial, a qual informa que a parte correspondente ao INSS da reclamada é de R$
13.057,34 e ao INSS do reclamante de R$ 2.838,55.
Contudo, a glosa desse valor não ocorreu inteiramente de forma devida, pois,
apesar da comprovação hábil e idônea da retenção (R$ 2.838,55), foi exigido do
ora impugnante também o ateste do efetivo recolhimento da contribuição
previdenciária, o qual não estava a seu cargo, mas sim da reclamada, conforme
explicitamente consta da decisão judicial (fls. 38-39).
Dessa forma, do valor de R$ 2.838,55, na proporção indicada pelo TRT (1/10 x 3
parcelas recebidas no ano de 2005), poderia o impugnante deduzir-se na
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.556 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001711/2008-46
9
Declaração de Ajuste Anual, haja vista a comprovação da retenção do valor
pleiteado na própria Memória de Cálculo Judicial, a mesma utilizada pela
Auditoria Fiscal para o lançamento (fls. 38-39).
A propósito, ainda em relação ao INSS, o impugnante afirma que não lhe foi
pedida a comprovação, o que não é correto. Na Intimação Fiscal, dentre os
diversos documentos pedidos, solicitou-lhe a fiscalização a Memória de Cálculo
Judicial, a Planilha de Verbas e outros documentos relativos à causa trabalhista, o
que pressupõe, por óbvio, a comprovação da contribuição previdenciária
correspondente, vez que esta é parcela integrante do valor recebido (fl. 74).
No que tange à glosa do valor do IRRF, cabe trazer à colação:
Regulamento do Imposto de Renda – Decreto no 3.000, de 1999
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
(Lei
no
9.250,
de
1995,
art.
12):
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
§ 2o. O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§
1o e 2o, e 8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Título I – Tributação na Fonte; Retenção e Recolhimento; Seção I – Retenção do
Imposto;
Responsabilidade
da
Fonte
Art. 717. Compete à fonte reter o imposto de que trata este Título, salvo
disposição em contrário (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, arts. 99 e 100, e Lei no
7.713, de 1988, art. 7o, § 1o).

De fato, as razões recursais não infirmam as premissas, nem as inferências, postas
no acórdão-recorrido, como se visualiza na seguinte síntese:

1.
Alegação de natureza indenizatória das verbas trabalhistas recebidas
1.1. Fundamento da decisão: O colegiado entendeu que não houve
comprovação hábil e idônea de que os valores recebidos no âmbito da ação
trabalhista possuíam natureza isenta ou não tributável. Destacou-se que:
1.1.1. A Memória de Cálculo Judicial, juntada pelo próprio contribuinte, não
discriminava parcelas isentas, como, por exemplo, valores de FGTS (que
constavam zerados no documento).
1.1.2. Os documentos particulares apresentados (como planilhas elaboradas por
advogados ou partes) não detinham força probatória equivalente, por não
possuírem chancela judicial, tampouco coincidirem com os valores
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.556 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001711/2008-46
10
efetivamente pagos conforme a memória de cálculo validada pelo juízo do
trabalho.
1.1.3. Os valores recebidos não foram acompanhados de documentos judiciais
que discriminassem claramente a natureza indenizatória das verbas.
1.1.4. Em regra, as verbas salariais recebidas acumuladamente (inclusive juros e
correção monetária) são tributáveis no mês do efetivo recebimento,
conforme o art. 56 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/1999).
1.2. Conclusão da DRJ: Mantida a infração de omissão de rendimentos, no valor
de R$ 30.502,43, por ausência de elementos que comprovassem a isenção.

2.
Glosa da dedução de contribuição à Previdência Social
2.1. Fundamento da decisão: A autoridade julgadora reconheceu parcial razão
ao contribuinte, nos seguintes termos:
2.1.1. Embora a maior parte do valor declarado a título de contribuição
previdenciária (R$ 25.086,04) não tenha relação com a ação trabalhista, e
tenha sido corretamente glosada, a parcela de R$ 2.838,55, correspondente
ao INSS do reclamante, constava da Memória de Cálculo Judicial.
2.1.2. Tal valor não poderia ter sido glosado integralmente, pois havia
comprovação de sua retenção na fonte.
2.1.3. O lançamento exigia não apenas a comprovação da retenção, mas também
do recolhimento efetivo, o que o colegiado reconheceu como indevido,
visto que a obrigação de recolhimento é da fonte pagadora, não do
beneficiário.
2.1.4. Conforme a jurisprudência administrativa e o Provimento da Justiça do
Trabalho citado pelo próprio contribuinte, cabe ao empregador reter e
recolher o tributo; não sendo razoável exigir do contribuinte o controle
sobre a execução dessa obrigação.
2.2. Conclusão da DRJ: Acolhida parcialmente a impugnação, com o
restabelecimento da dedução de R$ 851,57, proporcional à fração das
parcelas recebidas no exercício de 2005 (3/10 dos R$ 2.838,55), nos termos
da memória de cálculo.

3.
Glosa da compensação do IRRF
3.1. Fundamento da decisão: O colegiado também reconheceu parcial
procedência neste ponto, pelos seguintes fundamentos:
3.1.1. A glosa de IRRF se deu sob a justificativa de ausência de DARF ou
comprovante da retenção, o que impediria a dedução do valor declarado.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.556 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001711/2008-46
11
3.1.2. No entanto, o próprio documento judicial (memória de cálculo)
apresentado pelo contribuinte atestava a retenção do IRRF no valor de R$
15.872,69.
3.1.3. O colegiado destacou que não cabe ao contribuinte comprovar o
recolhimento do imposto, e sim apenas a retenção. A responsabilidade pelo
recolhimento aos cofres públicos é exclusiva da fonte pagadora, conforme
prevê o art. 717 do RIR/1999.
3.1.4. Ademais, o Parecer Normativo SRF no 01/2002 reconhece que, havendo a
retenção e ausência de recolhimento, a responsabilidade tributária recai
sobre a fonte pagadora, e não sobre o beneficiário.
3.2. Conclusão da DRJ: Acolhida parcialmente a impugnação, com o
reconhecimento da dedução do IRRF no valor de R$ 4.761,81, proporcional
às três parcelas recebidas em 2005 (1/10 do total de R$ 15.872,69 por mês,
vezes 3).

4.
Pedido de intimação da fonte pagadora (reclamada)
4.1. Fundamento da decisão: O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que:
4.1.1. Os autos já continham todos os elementos necessários para o julgamento
da matéria.
4.1.2. A atuação da administração tributária não está condicionada à atuação da
fonte pagadora, tampouco à necessidade de que esta seja chamada ao
processo administrativo tributário.
4.2. Conclusão da DRJ: Indeferido o pedido de intimação da fonte pagadora
(reclamada na ação trabalhista).

Vencida a discussão específica posta nas razões recursais, trago o Colegiado o
exame sobre a necessidade de conhecimento de matéria de ordem pública, por dever de ofício.
Segundo argumenta o sábio juiz da Suprema Corte de Israel, Aharon Barak, ao
discorrer sobre o papel de um magistrado em uma democracia (The Judge in a Democracy. Mercer
County: Princeton University Press, 2009, p. 209-211), uma das funções da adjudicação é
estabilizar expectativas, de modo a conferir previsibilidade e segurança jurídica. Portanto, uma vez
que um dado colegiado tiver apreciado uma matéria, seria de bom aviso aos julgadores vencidos
que aderissem à posição vencedora, em nome do que chamaríamos aqui de “Princípio do
Colegiado”.
Não obstante, em questões tidas por essenciais à própria jurisdição, prossegue
Barak, deve o juiz insistir em divergência, nas hipóteses em que houver oportunidade para
convencimento da maioria sobre a solução adequada a ser tomada.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.556 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001711/2008-46
12
Evidentemente, o CARF não é um órgão jurisdicional, e seus conselheiros não são
juízes. O papel do exame do recurso voluntário é realizar controle de legalidade, e não de validade
amplo (SORRENTINO, Thiago B. Pode o fisco ajuizar ação para rever decisão administrativa
favorável ao contribuinte?. Revista de Doutrina Jurídica, Brasília, DF, v. 111, n. 2, p. 205–225, 2020.
DOI: 10.22477/rdj.v111i2.613). Contudo, há espaços de intersecção entre a jurisdição e a atividade
de controle administrativo, tal como estruturada no âmbito federal, e essa sobreposição pontual
permite aplicar a orientação sugerida por Barak, acerca da necessária estabilidade e
previsibilidade após o exame de uma determinada questão pelo colegiado, e sobre as hipóteses
que sugeririam a necessidade de propor a revisão de entendimentos já tomados.
Nesse contexto, apesar de possuir entendimento divergente, eu aderia à posição
desta 2a Turma, no sentido de que a ausência de menção a tema examinado em precedente
vinculante não permitiria que a questão fosse conhecida, no julgamento do recurso voluntário,
como matéria de ordem pública.
Não obstante, diante da alteração da composição, proponho novamente um
retorno à orientação anterior, desenvolvida perante a 1a Turma Extraordinária, meu órgão de
origem, assim sintetizada:

Numero do processo: 13846.000079/2006-72
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 23 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Thu Feb 23 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2005 EMENTA PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO DE RAZÕES
RECURSAIS. DEDUTIBILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA
AUSENTE
TANTO DA IMPUGNAÇÃO
COMO DO
ACÓRDÃO-RECORRIDO.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de razões recursais, e do
respectivo pedido, originariamente apresentados tão-somente na interposição do
recurso voluntário, se a matéria (a) não tiver surgido pela primeira vez durante o
julgamento da impugnação, ou (b) tratar-se de questão de ordem pública.
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA).
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
MODELO
DE
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES, VÁLIDOS E
VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO. NECESSIDADE DE
ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS
POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM
QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO). Em precedente de
eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância obrigatória (art. 62, § 2o
do RICARF), o Supremo Tribunal Federal - STF declarou a inconstitucionalidade do
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.556 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001711/2008-46
13
art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de
rendimentos pagos acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do
momento em que houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por parâmetro
a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada pagamento
deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de vencimento
corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a omissão de
renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.
Numero da decisão: 2001-005.311
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, apenas quanto ao RRA. No mérito, na parte conhecida, acordam em
dar-lhe provimento parcial. (documento assinado digitalmente) Honorio
Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado digitalmente) Thiago
Buschinelli Sorrentino - Relator(a) Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Numero do processo: 10980.010299/2008-33
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 23 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Thu Feb 23 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2005 EMENTA OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. INDENIZAÇÃO POR
ATO ILÍCITO. RECOMPOSIÇÃO DA EXPECTATIVA DE AMPARO MATERIAL DEVIDO
POR FAMILIAR MORTO. PRESTAÇÕES CONTINUADAS. PENSÃO. INCLUSÃO NA
BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. Há incidência de imposto de renda pessoa física
quando os rendimentos recebidos de forma acumulada se apresentarem sob a
forma de pagamentos de prestações continuadas ainda que a sua natureza seja
de indenização reparatória por danos físicos, invalidez ou morte. RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO
DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES,
VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO.
NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS PARÂMETROS EXISTENTES,
VIGENTES
E
VÁLIDOS
POR
OCASIÃO
DE
CADA
FATO
JURÍDICO
DE
INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.556 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001711/2008-46
14
HOUVESSE O ILÍCITO). Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes),
de observância obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal -
STF declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que
determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente,
segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos
pagamentos ou os creditamentos. Segundo a orientação vinculante da Corte, a
tributação deve seguir por parâmetro a legislação existente, vigente e válida no
momento em que cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato
jurídico do inadimplemento). Portanto, se os valores recebidos acumuladamente
pelo sujeito passivo correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas
datas de vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará
descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela
autoridade lançadora.
Numero da decisão: 2001-005.307
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para determinar que o cálculo do tributo utilize a técnica de apuração
segundo a legislação de regência (“tabela”) aplicável a cada ingresso, como se
eles tivessem ocorrido nos períodos previstos, e não de forma concentrada.
(documento assinado digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

De fato, conforme observam Szente e Lachmeyer (Szente et al., 2016):

A observância da prolação de decisões administrativas aos requisitos tanto da lei
quanto de direitos fundamentais é necessária para a aceitação dos atos
administrativos um exercício legítimo do poder público.

A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula 473/STF) e da
circunstância de ele se tratar de ato administrativo (art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-
230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.556 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001711/2008-46
15
processo administrativo de controle da validade do crédito tributário pauta-se pela busca do
preciso valor do crédito tributário.

A propósito,

por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse público e da
propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a
carga tributária efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular.
Assim, a presunção de validade juris tantum do lançamento pressupõe que as
autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que legalmente dispõem para
aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais critérios da
norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva.
(RE 599194 AgR, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-
2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01610 RTJ VOL-00216-01 PP-
00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153).

Desse modo, como as relações tributárias, na perspectiva do Estado, transcendem o
simples interesse patrimonial secundário, e somente se justificam e se legitimam pela estrita
legalidade, a tomada de medidas corretivas para alcançar o correto cálculo do crédito tributário,
sem exasperação indevida, revela-se matéria de ordem pública.
Ademais, faz-se necessário dar máxima efetividade às decisões do Supremo
Tribunal Federal, no modelo de controle de constitucionalidade adotado pelo ordenamento
jurídico brasileiro, inclusive no que diz respeito ao trânsito em julgado ainda rescindível (cf. o REsp
2.054.759, rel. min.Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/9/2024, DJe de 22/10/2024).
Em conclusão parcial, observado que o quadro trata de RRA, deve-se adequar a
tributação, nos termos da orientação vinculante promanada pelo STF.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve omissão de receita e da respectiva tributação, na medida em que os
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram pagos ou creditados de modo concentrado,
embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja inadimplência fora reconhecida em sentença
judicial.
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral (erga
omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988,
que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, em virtude de
sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os
respectivos pagamento ou o creditamento.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.556 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001711/2008-46
16
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:

IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação
de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)

Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a legislação
infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:

Numero do processo: 10580.720707/2017-62
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente ao
ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática
de tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação
obrigatória no âmbito do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do
RICARF, entendeu que a sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.556 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001711/2008-46
17
rendimentos recebidos acumuladamente deveria levar em consideração o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido adimplidos e não pelo montante
global pago.
Numero da decisão: 2401-005.782
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos
rendimentos recebidos acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe
de R$ 148.662,01, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte, conforme competências compreendidas na ação (regime de
competência). (assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier - Presidente
(assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Andréa Viana Arrais
Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Suplente
Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Luciana
Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente)
Nome do relator: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO

Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas
alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se
tivessem sido percebidos mês a mês, se desse procedimento resultar redução do crédito
tributário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 166
DF CARF MF
Original